Tribunal: STF
Processo: HC 74071
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-08-27
Data de publicação: 1996-08-27

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. TEMPO EM QUE O RÉU ESTEVE PRESO
PROVISORIAMENTE. DESCONTO PARA FINS DE PRESCRIÇÃO: IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES DO STF.
       Não há possibilidade de descontar da pena in concreto -
para fins prescricionais - o período em que o réu esteve preso
provisoriamente. Precedentes do STF. Inocorrência, no caso, da
extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com
base na pena concretizada.
       Habeas corpus indeferido.